Tribunal: TJES
Processo: 5000123-22.2017.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-22.2017.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS GERALDO DA ROCHA DIAS
RECORRIDO: VIACAO CAICARA LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCAS GERALDO DA ROCHA DIAS,
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recorrente adquiriu passagem para o trecho Campos x Mimoso do Sul, porém, o veículo não passou pelo local de destino;
c)
que foi deixado no próximo ponto de parada, na localidade de Santa Rosa;
d)
que esperou por aproximadamente 40min até conseguir um outro ônibus para o seu destino final;
e)
que há o dever de indenizar o recorrente pelo dano moral sofrido.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrida, decorrente da suposta falha na prestação do serviço de transporte (deixando o recorrente ao local diverso do definido no trajeto), e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Depreende-se dos autos que o recorrente adquiriu passagem para o trecho de Campos dos Goytacazes/RJ x Mimoso do Sul/ES no dia 23/12/2016, contudo, o veículo não teria realizado o desembarque na cidade de destino, gerando ao recorrente a turbação de desembarcar em outro local e buscar nova condução para chegar ao seu destino.

Porém, na mesma linha do Juízo
a quo
, entendo que não há nos autos nenhum elemento que comprove o que foi dito na inicial.

É dever do autor demonstrar os fatos que consubstanciam o objeto de sua pretensão, o que não aconteceu no caso concreto.

Como bem apontado pelo Juízo
a quo
, as fotografias reproduzidas nos autos não são aptas para corroborar com o alegado. Não há qualquer tipo de elemento contundente que evidencie a falha na prestação do serviço, o descumprimento da obrigação do recorrido em levar os passageiros até o trajeto final, nem a comprovação da suposta condução que levou o recorrente do local onde o coletivo o deixou até o seu destino pretendido.

Nessa esteira, o recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, que, enquanto consumidor, teve o serviço de transporte prejudicado por falha no trajeto, nem que houve falha na prestação da informação por parte do recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRECHO INCORRETO. AUTOR DEIXADO NO MEIO DO CAMINHO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.